Tribunal: TCU
Processo: 039.863/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões 4, 5, 6 e 7/2014, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Alegre/RR, com vistas à contratação, com recursos do Ministério da Saúde, de fornecimento de equipamentos médicos hospitalares, equipamentos de informática e materiais permanentes para atender postos de saúde do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originária de conversão determinada pelo Acórdão 10202/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado em processo de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões 4, 5, 6 e 7/2014, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Alegre/RR, com vistas à contratação, com recursos do Ministério da Saúde, de fornecimento de equipamentos médicos hospitalares, equipamentos de informática e materiais permanentes para atender postos de saúde do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução 344/2022 do TCU, reconhecer no presente caso a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; 9.2. com fundamento no art. 11 da Resolução 344/2022 do TCU, arquivar o presente processo.